Tribunal: STF
Processo: ARE 1522757
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.047. INEXISTÊNCIA DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO NÃO-CUMULATIVIDADE. TEMA 1047 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. GATT. NÃO OFENSA AO ACORDO INTERNALIZADO PELO DECRETO Nº 1.355, DE 30/12/1994. 1. A Lei nº 10.865/2004, que instituiu a COFINS-Importação, foi alterada pela Medida Provisória nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012, a qual introduziu um adicional de 1% sobre a alíquota original, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011, não promoveu, contudo, a majoração da referida alíquota para apuração do crédito - firmado no artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.865/2004 c/c o artigo 2º da Lei nº 10.833/2003, não cabendo, nesse viés, ao Poder Judiciário, substituir-se ao legislador e criar direitos não contemplados no texto normativo. 2. Não prospera o argumento de que, face ao disposto no artigo 78, § 2º, da Lei nº 12.715/2013, a majoração das alíquotas estaria condicionada à edição de norma regulamentadora, uma vez que o dispositivo que trata da indigitada majoração - artigo 53, § 21 - é absolutamente claro em seu comando, no sentido de acrescer um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens lá classificados, contendo todos os elementos indispensáveis à sua imediata execução - situação esta consagrada quando a matéria sofreu a devida regulamentação, mediante a edição do Decreto nº 7.828/2012, onde sequer houve menção da combatida majoração. 3. Finalmente, no mesmo compasso e a bem esclarecer a questão, não há falar, outrossim, de pretensa violação aos princípios do GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio -, uma vez que as prescrições contidas no referido Acordo - Decreto nº 1.355, de 30/12/994 -, concernente ao imposto de importação para fins alfandegários, não conflitam com o valor aduaneiro fixado na legislação interna, e notadamente no que se refere ao suplicado aumento de alíquota para fins de creditamento da COFINS. 4. Impende assinalar que o C. Supremo Tribunal consolidou o entendimento acerca da constitucionalidade da matéria, em sede de repercussão geral: 4.1. Tema 1047 - ‘Constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015.’ Tese - ‘É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.’ - RE 1.178.310/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Órgão Pleno, Relator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020. 4.2. Tema 1247 - ‘Incidência, ou não, da regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição, na hipótese de decreto regulamentar majorar o percentual da alíquota de contribuição do PIS e da COFINS, observados os limites da lei autorizativa da exação tributária.’ Tese - ‘As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.’ - RE 1.390.517 RG/PE, Relatora MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, j. 12/04/2023, p. 17/04/2023. 5. Nesse mesmo diapasão, torrencial jurisprudência, incluindo desta Turma julgadora: ApCiv 5009471-21.2018.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 17/02/2023, DJEN 27/02/2023; ApCiv 5009596-18.2020.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 25/05/2022, p. 26/05/2022; ApCiv 5009599-70.2020.4.03.6105/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJEN 29/03/2022; ApelRemNec 5002356-96.2021.4.03.6119/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023; TRF - 4ª Região, AC 5001466-25.2020.4.04.7103/RS, Relator Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATI, Segunda Turma, decisão de 14/02/2023 e, finalmente, TRF - 5ª Região, AC 08182674420174058300, Relator Desembargador Federal PAULO LIMA, Segunda Turma, j. 23/11/2021. 6. Apelação, interposta pela impetrante, a que se dá parcial provimento tão somente para reconhecer a necessidade da observância à anterioridade nonagesimal, autorizando a respectiva compensação dos valores atinentes ao referido período, observado o lustro prescricional e nos termos da legislação de regência, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos” (fls. 16-17, e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para o deslinde da “questão relativa ao período de vigência da MPV nº 774/2017, mantendo-se o v. acórdão em seus demais e exatos termos” (fl. 9, e-doc. 95).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República. Defende a reforma do “v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic” (fl. 7, e-doc. 106).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da repercussão geral (Tema 1.047) e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 116).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “no que se refere à violação ao disposto no artigo 62, a MP 774/2017, que revogou o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório” (fl. 5, e-doc. 122).



    Assevera que, “considerando que: (1) as Medidas Provisórias são instrumentos normativos com força de lei, por determinação expressa do artigo 62, caput, da Constituição; (2) não houve na MP 794/2017 qualquer menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação; e (3) não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme regramento quanto à eficácia das Medidas Provisórias expressamente disposto nos §§ 3º e 11 do citado artigo, é de se constatar a violação direta à Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 122).



    Salienta que, “considerando (i) que não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, e constatando-se que há um vazio normativo em relação ao Adicional à COFINS Importação, bem como que (ii) a matéria em discussão tem viés eminentemente constitucional, os argumentos ora apresentados devem ser analisados para o fim de afastar o adicional, sob pena de violação ao art. 62 da Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 122).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja admitido e dado seguimento ao Recurso Extraordinário, para ao final, provê-lo, a fim de reconhecer a afronta da r. decisão recorrida ao dispositivo constitucional, qual seja, o artigo 62 da CF” (fl. 6, e-doc. 122).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.047 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310, alçado como representativo de controvérsia (Tema 1047) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade’.



      Dessa forma, evidencia-se que a pretensão da recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC” (fl. 10, e-doc. 116).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 1.047 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição de agravo interno, tornou-se preclusa a matéria referente à legitimidade da cobrança do adicional da Cofins-Importação.



    7. Improcedentes os argumentos da agravante de que “o v. Acórdão contrariou rito previsto no art. 62 da Constituição Federal e o princípio da anterioridade nonagesimal constante no artigo 150, III, ‘c’ c.c. 195, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 106).



    Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal e daquele Tribunal Regional Federal, reafirmou que, “relativamente ao pedido subsidiário, acerca da não observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o v. acórdão também a assinalou, onde se anotou que, ao revogar a MP nº 774/2017, a MP nº 794/2017, mesmo que de forma indireta, restabeleceu a cobrança do adicional de 1% da COFINS-importação, desrespeitando o mencionado princípio (...) o período de vigência da MPV 774/2017, revogada pela MPV 794/2017, aqui incluída a observância à anterioridade nonagesimal, abarca exatamente o período compreendido entre 01/07/2017 e 06/11/2017, bem como o período residual relativamente aos dias 07 e 08/12/2017” (fl. 6, e-doc. 95).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida em lei não revoga norma anterior, apenas suspende os efeitos dessa lei no ordenamento jurídico, pelo caráter transitório e precário das medidas provisórias. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.469.545-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões monocráticas sobre controvérsia similar à deste processo: ARE n. 1.488.601/SP, de minha relatoria, DJe 15.5.2024; ARE n. 1.477.988/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 7.11.2024; ARE n. 1.478.178/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.6.2024; ARE n. 1.513.306/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.9.2024; e ARE n. 1.457.305/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2023. 



    A conclusão do julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pelo que acertada a decisão da Presidência do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o recurso diverge do entendimento jurisprudencial, razão pela qual não deve ser admitido” (fl. 11, e-doc. 116).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora